Tribunal: TJDFT
Processo: 0742548-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DEFENSIVO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. FUGA INSTINTIVA. DESOBEDIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo réu contra sentença absolutória relativa aos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 330 do Código Penal (desobediência). A defesa pleiteia a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. O Ministério Público requer a condenação do acusado em ambos os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da apelação criminal interposta pela defesa contra sentença absolutória; (ii) definir se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima específica e informações preliminares é válida; (iii) estabelecer se as provas produzidas em juízo são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A apelação da defesa contra sentença absolutória é admissível quando busca a declaração de nulidade das provas, pois a absolvição fundada em insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) não impede nova persecução penal, ao passo que a absolvição fundada na ilicitude das provas afasta definitivamente a viabilidade da ação penal no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A existência de recurso ministerial que pleiteia a condenação reforça o interesse recursal da defesa, que pretende neutralizar eventual risco de reforma da sentença absolutória.
4. A busca pessoal é legítima quando amparada em denúncia anônima específica e detalhada, corroborada por diligências mínimas de verificação que configurem fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244, do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STJ.
5. O tráfico de drogas, crime permanente, autoriza a prisão em flagrante sem necessidade de mandado judicial, quando presentes elementos concretos que indiquem a continuidade da prática delitiva.
6. Os depoimentos dos policiais civis foram coerentes entre si quanto à denúncia, mas divergiram em pontos cruciais sobre a posse da mochila que continha drogas, não havendo outros elementos objetivos que comprovem que o réu era o portador e trazia consigo o entorpecente.
7. A palavra das testemunhas policiais, embora dotada de presunção de veracidade, não sustenta a condenação isoladamente quando existem contradições internas e com restante da prova testemunhal. A ausência de provas materiais objetivas complementares, tais como filmagens, documentos, perícia telemática e testemunhas independentes, impede a condenação, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP), diante da dúvida relevante sobre a posse da droga.
8. A fuga do réu ao ser abordado não configura desobediência (art. 330, CP), por constituir reação instintiva de autodefesa diante da surpresa da ação policial. Não houve prova de que o acusado tenha se recusado a cumprir ordem expressa e individualizada, com intenção de se furtar à responsabilização criminal, constituindo post factum insuscetível de punição.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recursos desprovidos.